Tribunal: TJSP
Processo: 2251335-74.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão que manteve intimação para recolhimento de custas após extinção do feito por desistência. Determinação que decorreu da sentença. Impetrantes que buscam reformar a própria sentença, transitada em julgado. Caso de indeferimento da petição inicial. Art. 5o, III da Lei n. 12.016/2006. Processo extinto sem julgamento do mérito, denegada a ordem (art. 6o, par. 5o, da Lei

Ementa:
Mandado de segurança. Decisão que manteve intimação para recolhimento de custas após extinção do feito por desistência. Determinação que decorreu da sentença. Impetrantes que buscam reformar a própria sentença, transitada em julgado. Caso de indeferimento da petição inicial. Art. 5o, III da Lei n. 12.016/2006. Processo extinto sem julgamento do mérito, denegada a ordem (art. 6o, par. 5o, da Lei 12.016/09).